Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS. DEFICIÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. DECRETAÇÃO. OBRAS IRREGULARES. LAJE DE USO COMUM DO EDIFÍCIO. UNIDADE DO AUTOR. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO RÉU. NÍTIDA INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGOS 345 E 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 434, caput, do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação para comprovação de fatos não adequadamente comprovados, notadamente quando evidenciada a atuação cooperativa do juízo.

2. Não se prestando a prova pericial a comprovar os fatos que sustentam a fundamentação de improcedência do pedido, não há que se falar em cerceamento de defesa pela sua ausência.

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado.

4. Nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil, a revelia carrega presunção de veracidade quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

5. Verificada a contradição entre as alegações do autor e as provas colacionadas, em conjunto com a insuficiência da documentação juntada mesmo após intimação do juízo, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.